Tribunal: TRF3
Processo: 5000110-49.2020.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
393/689)

5000110-49.2020.4.03.6124

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000110-49.2020.4.03.6124

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROMILDO ALVES DE MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA JACOB - SP282165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA FURLAN GALLO - SP369435-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, em razão de o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado não servir para comprovação do exercício de atividade especial no período de 01/02/1989 a 03/07/2000.

- No tocante ao exercício de atividade especial, a parte autora juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e do laudo pericial, restando comprovado que exerceu atividade especial em empresa do ramo de fiação e tecelagem em geral, como ajudante geral e maquinista, no setor de filatórios, sujeita a ruído acima do limite de tolerância, de forma habitual e permanente. Referida atividade e agente agressivo encontram classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e no código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição ao agente descrito.

- O fato de o referido PPP não conter responsável técnico não retira sua validade, pois foi efetuado com base no laudo técnico também apresentado, constando, ainda, expressamente, do campo “observações” do PPP, que as condições de trabalho e os maquinários eram semelhantes ao período de trabalho descrito no laudo técnico. Consta, ainda, que referido laudo técnico, contemporâneo à prestação dos serviços, foi elaborado por engenheiro do trabalho, como comprovado com a sua juntada aos autos.

- É certo que a atividade exercida em fábricas de tecelagem têm caráter insalubre, tendo em vista ser notório o elevado nível de ruído proveniente das máquinas existentes nas referidas fábricas.

- Conjugando-se os documentos apresentados, restou comprovado o exercício de atividade especial pela parte autora no período de 01/02/1989 a 03/07/2000.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000110-49.2020.4.03.6124

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA JACOB - SP282165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA FURLAN GALLO - SP369435-A

APELADO: ROMILDO ALVES DE MIRANDA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator):Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 360817600) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (ID 357085399), que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e arbitrou honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA TÊXTIL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1989 a 03/07/2000, 06/12/2012 a 28/02/2014 e de 01/03/2014 a 01/12/2016, e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, com termo inicial na data de entrada do requerimento - DER (18/05/2017), e o pagamento dos atrasados acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da fixação de honorários advocatícios, determinando a implantação do benefício, em razão do deferimento da tutela de urgência.

A autarquia previdenciária sustentou a falta de comprovação da especialidade das atividades, apontando irregularidades no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (falta de responsável técnico) e no laudo técnico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em decidir se restou comprovado o exercício de atividade especial no período de 01/02/1989 a 03/07/2000, em indústria têxtil, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, à luz da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, nos termos do princípio tempus regit actum e conforme o Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional ou agente nocivo, sendo exigido laudo técnico apenas para agentes como ruído, calor e frio; após essa data, até a publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulários preenchidos pela empregadora, independentemente de existência ou não de laudo técnico. Após a Lei no 9.528/1997 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523/1996), a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deve ser formalizada mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT ou perícia/laudo técnico.

A prova documental composta por Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e laudo técnico elaborado por engenheiro do trabalho demonstrou exposição habitual e permanente ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais, em indústria de fiação e tecelagem.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não invalida o documento, quando amparado por laudo técnico contemporâneo e inexistente impugnação idônea quanto à veracidade das informações.

A exposição ao agente agressivo ruído em fábricas de tecelagem caracteriza atividade insalubre, com enquadramento nos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/1964 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/1979.

Mantido o reconhecimento da atividade especial e, por consequência, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição nos termos fixados na sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mantidos conforme estabelecido na sentença recorrida, com a majoração recursal prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado (§§ 3o e 4o, inciso II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS não provida. Fixados honorários advocatícios em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

É válida a comprovação da atividade especial por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP fundamentado em laudo técnico contemporâneo, ainda que ausente a indicação formal de responsável técnico no formulário.

A exposição habitual e permanente a ruído em indústria têxtil caracteriza atividade especial, nos termos da legislação vigente à época do labor, autorizando sua conversão para fins de aposentadoria por tempo de contribuição."

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, em razão de o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado não servir para comprovação do exercício de atividade especial no período de 01/02/1989 a 03/07/2000.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta (ID 362818834).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Quanto ao reconhecimento do exercício de atividade urbana especial, no período de 01/02/1989 a 03/07/2000, diferentemente do alegado, restou comprovada a especialidade.

Constou expressamente da decisão embargada:

“No tocante ao exercício de atividade especial, a parte autora juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (257131687 - Pág. 14), do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 257131702 - Págs. 1/2) e do laudo pericial (ID 25713702 – Págs. 3/5), restando comprovado que exerceu atividade especial junto à Campo Belo S/A Indústria Têxtil, empresa do ramo de fiação e tecelagem em geral, como ajudante geral e maquinista, no setor de filatórios, sujeita a ruído, de forma habitual e permanente. Referida atividade e agente agressivo encontram classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e no código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição ao agente descrito.

O fato de o referido PPP não conter responsável técnico não retira sua validade, pois foi efetuado com base no laudo técnico também apresentado, constando, ainda, expressamente, do campo “observações” do PPP, que as condições de trabalho e os maquinários eram semelhantes ao período de trabalho descrito no laudo técnico. Consta ainda que referido laudo técnico, contemporâneo à prestação dos serviços, foi elaborado por engenheiro do trabalho, como comprovado com a sua juntada aos autos.

Outrossim, é certo que a atividade exercida em fábricas de tecelagem têm caráter insalubre, tendo em vista ser notório o elevado nível de ruído proveniente das máquinas existentes nas referidas fábricas.

Assim sendo, conjugando-se os documentos apresentados, restou comprovado o exercício de atividade especial pela parte autora, no período de 01/02/1989 a 03/07/2000.”

Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento da atividade especial objeto da insurgência do INSS.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, em razão de o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado não servir para comprovação do exercício de atividade especial no período de 01/02/1989 a 03/07/2000.

- No tocante ao exercício de atividade especial, a parte autora juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e do laudo pericial, restando comprovado que exerceu atividade especial em empresa do ramo de fiação e tecelagem em geral, como ajudante geral e maquinista, no setor de filatórios, sujeita a ruído acima do limite de tolerância, de forma habitual e permanente. Referida atividade e agente agressivo encontram classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e no código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição ao agente descrito.

- O fato de o referido PPP não conter responsável técnico não retira sua validade, pois foi efetuado com base no laudo técnico também apresentado, constando, ainda, expressamente, do campo “observações” do PPP, que as condições de trabalho e os maquinários eram semelhantes ao período de trabalho descrito no laudo técnico. Consta, ainda, que referido laudo técnico, contemporâneo à prestação dos serviços, foi elaborado por engenheiro do trabalho, como comprovado com a sua juntada aos autos.

- É certo que a atividade exercida em fábricas de tecelagem têm caráter insalubre, tendo em vista ser notório o elevado nível de ruído proveniente das máquinas existentes nas referidas fábricas.

- Conjugando-se os documentos apresentados, restou comprovado o exercício de atividade especial pela parte autora no período de 01/02/1989 a 03/07/2000.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão